Tribunal: CARF
Processo: 10315.720177/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.A eventual irregularidade na emissão ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não enseja nulidade do lançamento, nos termos da Súmula CARF no 171, quando comprovada a ciência do contribuinte e a validade do procedimento fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.Não há cerceamento de defesa quando os documentos utilizados pela fiscalização constam dos autos ou são públicos, especialmente aqueles extraídos de portais de transparência de entes federados, que gozam de presunção de veracidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.A inclusão de sócio ou administrador no polo passivo encontra amparo nos arts. 124 e 135, III, do CTN, não se tratando de desconsideração da personalidade jurídica, mas de atribuição legal de responsabilidade por atos dolosos praticados com infração de lei.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.Demonstrada a ausência de apresentação de documentos contábeis e fiscais requisitados, impõe-se o arbitramento do lucro nos termos da legislação.
SIMPL﻿ES NACIONAL. EXCLUSÃO REGULAR. IRRELEVÂNCIA DE ALEGAÇÃO.Excluída a empresa do regime do Simples Nacional com efeitos anteriores ao período fiscalizado, inaplicável a sistemática de tributação simplificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO PELA RETROATIVIDADE BENIGNA.Caracterizado o dolo na omissão de receitas e na prestação de declarações falsas, mantém-se a qualificação da multa. Todavia, aplica-se a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, para reduzir o percentual de 150% para 100%, conforme nova redação do art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96, dada pela Lei no 14.689/2023.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DOLO CONFIGURADO.Evidenciado o dolo do sujeito passivo, afasta-se a aplicação do art. 150, §4o, do CTN, devendo o prazo decadencial observar o art. 173, I, do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.720177/2014-40
ACÓRDÃO
1001-004.082 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXODO CONSTRUTORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
A eventual irregularidade na emissão ou prorrogação do Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) não enseja nulidade do lançamento, nos termos
da Súmula CARF no 171, quando comprovada a ciência do contribuinte e a
validade do procedimento fiscal.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os documentos utilizados pela
fiscalização constam dos autos ou são públicos, especialmente aqueles
extraídos de portais de transparência de entes federados, que gozam de
presunção de veracidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
A inclusão de sócio ou administrador no polo passivo encontra amparo nos
arts. 124 e 135, III, do CTN, não se tratando de desconsideração da
personalidade jurídica, mas de atribuição legal de responsabilidade por
atos dolosos praticados com infração de lei.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
Demonstrada a ausência de apresentação de documentos contábeis e
fiscais requisitados, impõe-se o arbitramento do lucro nos termos da
legislação.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO REGULAR. IRRELEVÂNCIA DE ALEGAÇÃO.
Excluída a empresa do regime do Simples Nacional com efeitos anteriores
ao período fiscalizado, inaplicável a sistemática de tributação simplificada.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.082 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720177/2014-40
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO PELA RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Caracterizado o dolo na omissão de receitas e na prestação de declarações
falsas, mantém-se a qualificação da multa. Todavia, aplica-se a
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, para reduzir o
percentual de 150% para 100%, conforme nova redação do art. 44, §1o, VI,
da Lei no 9.430/96, dada pela Lei no 14.689/2023.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
DOLO
CONFIGURADO.
Evidenciado o dolo do sujeito passivo, afasta-se a aplicação do art. 150,
§4o, do CTN, devendo o prazo decadencial observar o art. 173, I, do mesmo
diploma legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reduzir o percentual da multa de ofício
qualificada aplicada de 150% para 100%, em razão da retroatividade benigna, bem como para
afastar o agravamento da multa.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA, na
qualidade de responsável solidário, contra decisão da 1o Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto – DRJ/RPO, que julgou improcedente a impugnação apresentada
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.082 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720177/2014-40
3
em face dos Autos de Infração lavrados para exigência de IRPJ, referentes ao período de apuração
de 01/01/2009 a 31/12/2011.
O procedimento fiscal teve início a partir da análise das informações econômico-
fiscais apresentadas pela contribuinte, oportunidade em que a autoridade fiscal verificou
inconsistências e lavrou os correspondentes Autos de Infração, consoante informações abaixo
colacionadas:
“7 – DAS RECEITAS IDENTIFICADAS NA FISCALIZAÇÃO
No curso da presente ação fiscal foram identificadas receitas auferidas pelo
sujeito passivo nos valores já indicados no item 3 deste relatório, com base nas
nas informações colhidas do portal da Transparência do sítio do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado do Ceará, tais como: valores pagos, data dos
pagamentos, número dos processos de pagamento, número dos processos de
empenhos, descrição do serviço prestado e nome dos órgão municipais.
Confrontando tais receitas com a informações prestadas através de sua
Declaração Anual do Simples Nacional - DASN, quanto a não realização de
atividades operacionais, não operacionais ou patrimoniais no período de
01/01/2009 à 31/12/2010, aliada a inexistência de declaração para o período de
01/01/2011 à 31/12/2011, fica claramente demonstrado o dolo do sujeito passivo
na omissão de receitas ao fisco federal e consequentemente na sonegação
tributária, conforme definição contida no art.71 da Lei n.o 4.502/64
8 – DOS TRIBUTOS DEVIDOS
Ao adimplir os contratos firmados com os Municípios Cearenses indicados no item
3 do presente relatório fiscal, através da efetiva prestação dos serviços
contratados e emissão de Notas Fiscais e Recibos, o sujeito passivo praticou fatos
geradores de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB,
conforme art.116 da Lei 5.176/1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ao realizar as situações materiais descritas pelo legislador como aptas a fazer
surgir as respectivas obrigações tributárias e consequentemente criar a relações
jurídico-tributárias correspondentes, o citado sujeito passivo assume a condição
de sujeito passivo da respectiva obrigação e torna-se devedor dos tributos.”
O relatório fiscal detalhou as infrações e apontou, entre outros aspectos,
insuficiência de recolhimento do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e irregularidades na apuração da base de
cálculo, dando origem à constituição do crédito tributário com aplicação de multa de ofício. E, por
fim, a autoridade fiscal também entendeu pela responsabilidade solidária dos sócios da empresas.
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou impugnação, na qual alegou, em
síntese:
a) nulidade do lançamento em razão de supostas irregularidades no Mandado
de Procedimento Fiscal;
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.082 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720177/2014-40
4
b) cerceamento de defesa, por ausência de descrição detalhada das infrações e
enquadramentos legais;
c) nulidade do termo de sujeição passiva, sob o argumento de que teria sido
lavrado por autoridade incompetente; e
d) ilegitimidade da responsabilização solidária dos sócios e administradores;
e) que não houve prova da omissão de receitas e que é responsabilidade das
Prefeituras municipais recolher os impostos direto na fonte, e que a ausência
dos DIRFS implica na inexistência de pagamentos efetuados para a empresa;
f) que a alíquota de tributação aplicável à empresa é a do Simples Nacional;
g) que a multa de 150% não pode ser aplicada em razão de ausência de dolo, ou
se mantida que respeite o montante disposto na súmula no 14 do CARF;
h) que o lançamento em apreço foi atingido pela decadência e que quantias
devidas a titulo de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em períodos anteriores a agosto
de 2009 não podem ser exigidas do contribuinte.
A 1a Turma da DRJ/Ribeirão Preto, ao apreciar a impugnação, julgou-a
improcedente, adotando as seguintes teses:
a) que o lançamento foi regularmente constituído pela autoridade competente,
nos termos do art. 142 do CTN e que as supostas irregularidades no Mandado
de Procedimento Fiscal não têm o condão de invalidar o lançamento;
b) que não houve cerceamento de defesa, pois a contribuinte teve plena
oportunidade de se manifestar e apresentar provas;
c) Não se vislumbra no presente caso nenhuma das hipóteses de nulidade, pois
competência privativa da Autoridade Fiscal para constituir crédito tributário
mediante lançamento de ofício se completa com a identificação do sujeito
passivo;
d) que o termo de sujeição passiva e a imputação de responsabilidade solidária
encontram respaldo legal e foram lavrados de forma válida.
e) O
interessado
não
apresentou,
porém,
nenhum
documento
ou
esclarecimentos demonstrando sua regularidade perante a Fazenda Pública,
em razão disso o arbitramento do lucro seguiu os índices legalmente
previstos, portanto não cabe mais a discussão do método utilizado no
lançamento durante o contencioso;
f) a empresa autuada foi excluída do regime especial, com efeitos a partir do
ano-calendário de 2007. Não há que se falar, portanto, em tributação sob tal
regime privilegiado.
g) que é cabível a multa aplicada em razão do dolo da empresa em não recolher
os tributos devidos, e por prestar declarações falsas ao fisco;
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.082 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720177/2014-40
5
h) não se aplica a decadência ao presente caso, nos termos do art. 150, §4o c/c o
art. 173 do CTN.
Inconformado, o Responsável Solidário interpôs recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), reiterando as razões de sua impugnação e pleiteando o
reconhecimento da nulidade do lançamento e o cancelamento integral do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
2. Das preliminares
Conforme narrado, foi interposto recurso voluntário apenas pelo responsável
solidário Alexandro da Silva Pereira, quanto ao período no qual integrou o quando societário da
empresa, janeiro de 2009 a junho de 2009.
Alega o Recorrente que não existe Mandado de Procedimento fiscal nos autos do
processo administrativo, com a ciência do contribuinte, para a instauração da fiscalização, motivo
pelo qual são nulos todos os atos praticados.
Não obstante o alegado, convém salientar, pelo que consta do relato fiscal, que
houve emissão do Mandado de Procedimento fiscal com a devida ciência, nos termos seguintes:

Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.082 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720177/2014-40
6

Nesse sentido, a decisão recorrida assim salientou:
A inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não prorrogação
deste não invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório e vinculado.
Outrossim, no presente caso, não há qualquer vício no MPF. Em consulta ao
endereço eletrônico da RFB, mediante a utilização do Código de Acesso
constantes na parte superior dos respectivos Termos de Intimação, seria possível
verificar a regularidade dos MPFs ali informados, como exemplo destaque-se
imagem constante da fl. 326:
NÚMERO DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
03.1.02.00-2012-00150-7
CÓDIGO DE ACESSO
17585814
Pelo exposto, inexiste qualquer irregularidade no procedimento fiscal, pelo que
não merecem prosperar as alegações trazidas pela impugnante.
Cabe destacar que, ainda que houvesse defeito do MPF, tal situação não ensejaria a
nulidade do lançamento, consoante se extrai da Súmula CARF n.o 171
Súmula CARF no 171
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.082 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720177/2014-40
7
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, razão não assiste ao Recorrente em seus argumentos e, assim, mantenho
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
No que se refere ao argumento de que a fiscalização agiu com inobservância do
princípio da ampla defesa pela não apresentação dos documentos essenciais, mantenho a decisão
recorrida, nos seguintes termos:
Em sequência, afirmam os impugnantes que a fiscalização agiu com inobservância
ao princípio da ampla defesa pela não apresentação dos documentos essenciais.
Os documentos obtidos através das diligências, os quais foram fundamentais para
a elaboração dos autos, são também indispensáveis para a elaboração da defesa.
Desse modo, entendem que não há como exercitar plenamente a defesa, haja
vista a falta de acesso aos documentos utilizados pela fiscalização.
Para melhor elucidar a questão, destaque-se excerto do relato fiscal:
Além dos documentos fornecidos pelos Municípios, foram também obtidas
informações diretamente do portal da Transparência do sitio do Tribunal de
Contas
dos
Municípios
do
Estado
do
Ceará
(http://www.tcm.ce.gov.br/transparência/). Através de consultas públicas que
identificam, com riqueza de detalhes, todos os valores pagos pelos Municípios
Cearenses ao sujeito passivo, indicando, dentre outros dados, Número do
Empenho, Número da Nota Fiscal, Data da Nota Fiscal e Valor da Nota Fiscal. [...]
Portanto, as informações disponíveis no portal da Transparência do sitio do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará gozam de presunção de
veracidade, tendo em vista que são fornecidas por entes federados em
atendimento ao art.30, Inciso III da Constituição Federal de 1988, ao art.42 da
Constituição do Estado do Ceará de 1989, aos arts.48 e 48-A da Lei Complementar
no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Instruções Normativas do
TCM/CE, além de ser uma forma indireta de atender ao determinado pelo art. 55,
§ 3o da lei 8.666/93 combinado com o art. 63 da Lei 4.320/64.
Foram elaboradas as planilhas ANEXOS I, II, III, IV e V, parte integrante dos Autos
de
Infração
de
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS
(10315-720.177/2014-40),
e
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS(10315-720.178/2014-94).
Nestas
são
consolidados os valores das receitas auferidas pelo sujeito passivo conforme
informações obtidas no portal da Transparência do sítio do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado do Ceará (TCM/CE).
Saliente-se que a apuração da base de cálculo dos tributos foi feita utilizando-se
as informações obtidas no portal da Transparência do sítio do Tribunal de Contas
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.082 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720177/2014-40
8
dos Municípios do Estado do Ceará(TCM/CE), conforme documentos constantes
das fls. 116/279.
Descabe, portanto, a alegação de cerceamento de defesa tendo em vista estar nos
autos todos os documentos que amparam a autuação.
Desse modo, rejeito as preliminares suscitadas.

3. Do mérito
No que se refere ao mérito, de conformidade com o narrado, foram reiteradas as
razões dispostas em sede de impugnação no tocante aos aspectos de responsabilização solidária,
inclusive acerca da desconsideração da personalidade jurídica.
Assim, considerando que meu entendimento converge com o que foi exposto pela
decisão quo, utilizo-a como razões de decidir, nos termos abaixo transcritos:
Quanto ao mérito, alegam a ausência de autorização do auditor fiscal para
lavratura de termo de sujeição passiva solidária. Afirmam que não há dispositivo
legal que autorize a fiscalização a presumir ou imputar a responsabilidade
solidária no caso em questão. Juntam entendimento doutrinário o qual defende
que, em matéria punitiva, todo ônus da prova incumbe à Administração, ficando
ao acusado simplesmente a prova das circunstâncias ou fatos que sejam
excludentes, elidentes ou de quaisquer atenuadores das circunstâncias que o
prejudicam. Acrescentam que a própria Procuradoria da Receita Federal não está
autorizada sequer a incluir o nome dos sócios de uma empresa na certidão de
dívida ativa.
O Decreto n° 70.235/1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, em
seu artigo 10, enumera os elementos cuja especificação é obrigatória no auto de
infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula” (destaques da transcrição).
Como não há um dispositivo legal explícito sobre os elementos que o termo de
sujeição passiva solidária deve conter, aplica-se as mesmas regras relativas aos
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.082 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720177/2014-40
9
autos de infração. Isto porque tais elementos são essenciais para garantir o direito
de defesa do contribuinte.
No mesmo diploma legal, estão previstas duas hipóteses de nulidade dos atos
processuais, entre os quais se incluem os termos de sujeição passiva, quais sejam,
a dos incisos I e II, do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, com as alterações
introduzidas pela Lei no 8.748/93, in verbis:
Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. [...]
Não se vislumbra no presente caso nenhuma das hipóteses de nulidade, sendo
que os impugnantes puderam discutir a questão da responsabilidade tributária,
porém não atacaram os motivos trazidos pela fiscalização constantes das fls.
112/114.
A falta de competência de quem lavrou um termo é motivo de nulidade,
conforme legislação supra elencada. Porém, erra o litigante ao questionar a
competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil de lavrar o respectivo
Termo, tendo em vista comando positivado do próprio CTN (reproduzido no art.
836 do RIR de 1999), verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
A competência privativa da Autoridade Fiscal para constituir crédito tributário
mediante lançamento de ofício se completa com a identificação do sujeito
passivo, conforme o mesmo Codex:
Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Art. 124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; (...)
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.082 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720177/2014-40
10
Art. 128 - Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Art. 135 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Descabe, portanto, razão aos autuados.
Sustentam também os impugnantes que houve a violação do princípio da
legalidade, pois a imputação de responsabilidade (sujeição passiva) feita pelo
agente autuante deve ter base legal, sob pena de ofensa ao artigo 5°, II da
Constituição Federal. Acrescentam que a imposição de responsabilidade pessoal
por obrigações tributárias, prevista expressamente no artigo 135 do Código
Tributário Nacional, exige a desconsideração da personalidade jurídica, nas
circunstâncias previstas pelo caput do art. 135. Concluem então:
Ora, se sequer foi demonstrada a existência de razões para a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa fiscalizada, com imposição de responsabilidade
sobre seus sócios, como o fiscal autuante ultrapassa todas estas etapas e indica a
minha pessoa como responsável solidário em razão do auto de infração ora
combatido? Inexplicável!
Esclareça-se, porém, que o procedimento adotado pela autoridade fiscal (inclusão
dos impugnantes no polo passivo) não se trata de desconsideração de
personalidade jurídica, instituto este que, no âmbito judicial, busca atingir os bens
particulares dos administradores ou sócios no caso de abuso da personalidade
jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial conforme
regra matriz prevista no art. 50 do CC/02. Tampouco, para constituir o crédito
tributário, é necessário seguir o rito procedimental apontado pelos autuados.
Para melhor análise, destaque-se excerto do relato fiscal (g.n.):
Na presente ação fiscal foram detectadas condutas que demonstram o dolo do
sujeito passivo na omissão de receitas ao fisco federal e consequentemente na
sonegação tributária, conforme definição contida no art. 71 da Lei no 4.502/64
combinado com os arts. 1o, incisos I e II, e 2o da Lei 8.317/90.
As falsas declarações prestadas pelo sujeito passivo à Receita Federal do Brasil -
RFB, através das declarações relacionadas no item 4 do presente relatório, quanto
as “RECEITAS” e aos “TRIBUTOS DEVIDOS”, em valores muito inferiores aos
efetivamente auferidos e devidos respectivamente, demonstram claramente a
intenção do sujeito passivo em descumprir obrigação tributária imposta por lei,
omitindo das autoridades fazendárias os fatos geradores ocorridos nos anos de
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.082 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720177/2014-40
11
2009, 2010 e 2011, bem como os tributos devidos no período, e que deveriam ser
apurados e recolhidos pelo próprio sujeito passivo face a natureza de tributos
sujeito a lançamento por homologação, conforme art. 150 da Lei n° 5.172/1966.
Ficando caracterizada a omissão de receita de forma reiterada durante os Anos
calendário 2009, 2010 e 2011, e configurada conduta dolosa ao prestar
declarações falsas as autoridades fiscais no intuito de suprimir ou reduzir tributos
e contribuições devidos, impedindo o pleno conhecimento da ocorrência de todos
os fatos geradores praticados durante o citado período.
Cabe destacar, que além do não pagamentos dos encargos tributários, outro
benefício ilegítimo usufruído pelo sujeito passivo, foi a possibilidade de emissão
de diversas Certidões Negativas de Débitos - CND, sem a devida quitação dos
tributos devidos, no período objeto da ação fiscal, conforme extratos anexos ao
presente relatório.
O que permitiu que o sujeito passivo ostentasse, neste período, uma aparente
situação de regularidade fiscal, exigida pelo art. 27, inciso IV, art.29, inciso III, e
art.55, inciso XIII, todos da Lei 8.666/93, mas que foi obtida mediante inserção de
informações inverídicas a respeito de “receitas” e “tributos devidos” nas
declarações encaminhadas ao fisco federal.
Também não foi apresentado a autoridade fiscal qualquer esclarecimento ou
documento solicitado no curso dos procedimentos n° 03.1.02.00-2013-00279-5 e
no 03.1.02.00-2012-00142-6, dentre estes os Arquivos Digitais referentes aos
anos-calendário de 2009, 2010 e 2011(SINCO Contábil e MANAD Folha de
Pagamento) contendo informações de natureza contábil, fiscal e previdenciária,
referentes aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, conforme
determinação do art.2o da Instrução Normativa SRF no 86/2001, nos formatos
definidos pelo Ato Declaratório Executivo COFIS no 15/2001, e do art.49 da
Instrução Normativa RFB 971/2009, nos formatos definidos pela Instrução
Normativa MPS/SRP no 12/2006 e pela Portaria INSS/DIREP no 42/2003.
A prática dolosa de sonegação tributária aliada ao não atendimento de intimação
para fornecer esclarecimentos e arquivos digitais, solicitados pela autoridade
fiscal em procedimento administrativo regularmente instaurado, justificam a
aplicação de multa de ofício no valor de 225% dos tributos apurados pela
fiscalização e não regularizados pelo contribuinte, com respaldo no art.44, inciso I,
§§ 1o e 2o da Lei 9.430/96.
Face ao relato supra, verifica-se a imposição de responsabilidade pessoal com
fulcro no ato ilícito praticado pelos administradores responsáveis, conforme
comando do art. 135 do CTN. Desse modo não se trata de desconsideração de
personalidade jurídica, tampouco de ofensa ao princípio da legalidade, visto estar
a responsabilização em debate amparada pelo dispositivo retrocitado,
devidamente indicado nos autos.

Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.082 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720177/2014-40
12
Corroborando o exposto, restaram devidamente descritas as infrações à lei, como
se exige o art. 135 do CTN, conforme se extrai do relatório fiscal, fls. 113:

Pelo exposto, mostra-se imperiosa a manutenção da decisão vergastada, nessa
parte.
Quanto às alegações sobre a impossibilidade de embasar o auto de infração
somente nos dados de declarações conflitantes, bem como acerca dos questionamentos sobre as
retenções realizadas e do simples, convém reiterar, pela precisão e clareza, as razões destacadas
na decisão recorrida, com as quais concordo, consoante segue:
Sustentam também os autuados que há a impossibilidade de embasar o auto de
infração somente nos dados de declarações conflitantes, pois não há qualquer
prova nos autos que imputem a titularidade destes valores a tal empresa.
Afirmam que ficou patente, ante o resultado de todas as diligências efetuadas,
que provavelmente as informações não representam a realidade dos fatos.
Alegam que as diligências realizadas pelo agente fiscal em referidos órgãos
públicos não conseguiram levantar provas de que as informações refletiam a
realidade dos fatos, posto que a própria fiscalização informa que referidos órgãos
públicos não apresentaram as notas fiscais ou até mesmo os contratos
relacionados. Deste modo, o simples fato de haver divergência nas declarações,
não é suficiente para que o agente fiscal possa afirmar que correta é a declaração
apresentada por terceiros, em detrimento e desconsiderando a apresentada pela
empresa. Entendem que era dever da fiscalização apresentar provas de omissão
de receitas, não se contentando apenas com um simples indício, porquanto a
legislação não autoriza a fiscalização presumir a receita da impugnante a partir de
simples indícios. Desse modo, asseveram que não pode e não deve o contribuinte
ser penalizado por conta de presunções arbitrárias, equivocadas, desamparadas
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.082 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720177/2014-40
13
do mínimo de substrato legal. Conclui então que o agente do fisco autuou com
base em presunções ilegais, cabendo por consequência o controle de legalidade
ao órgão responsável.
Na mesma toada, afirmam: se a autuação amparou-se em omissão de receita
decorrentes de prestação de serviços para Prefeituras, a legislação obriga as
tomadoras a efetuarem na fonte a retenção dos impostos devidos. Asseveram:
Assim, é dever deste órgão, em busca da verdade material, verificar a existência
de DIRFS informando os pagamentos contestados, e as suas retenções realizadas.
Caso haja DIRFS apresentadas, com retenções de tributos, é dever abater da
autuação os tributos retidos na fonte.
Contudo, caso não existam DIRFS que atestem os pagamentos supostamente
realizados para a empresa, cumpre aceitar esta falta de apresentação de DIRFS
como uma prova de que tais pagamentos não foram realizados.
O interessado não apresentou, porém, nenhum documento tampouco
esclarecimentos demonstrando sua regularidade perante a Fazenda Pública. Ora,
quando a Administração se encontra privada das informações e provas que o
contribuinte tinha a obrigação legal de apresentar, resta-lhe o arbitramento do
lucro, que é obrigatório e vinculado, vez que, demonstrada a impossibilidade de
se analisar o regime tributário em que se encontra o fiscalizado, à autoridade
administrativa cabe tão-somente utilizar os índices acolhidos na lei para a
apuração do lucro arbitrado, sendo-lhe vedada recorrer-se a quaisquer outros
indícios para inferir o montante do lucro auferido pelo contribuinte. O
arbitramento é método que se deflagra pelo descumprimento dos deveres
instrumentais e formais pelo sujeito passivo. Reitere-se o momento para
apresentação é o prazo estabelecido na intimação. Considerando que o próprio
contribuinte tenha dado causa ao Arbitramento, não cabe mais discutir o método
utilizado no lançamento durante o contencioso, porquanto é atividade vinculada
que, conforme relatado e indicado pela autoridade, seguiu estritamente os
preceitos legais.
No item 3.1 (fl. 100 e ss.) a autoridade fiscal discorre acerca das informações
colhidas do TCM/CE. Além de discriminar em planilhas (ANEXOS) que amparam os
respectivos autos de infração, elenca a base legal no que tange às informações
colhidas, conforme extrato abaixo (fl. 101):
Portanto, as informações disponíveis no portal da Transparência do sitio do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará gozam de presunção de
veracidade, tendo em vista que são fornecidas por entes federados em
atendimento ao art. 30, Inciso III da Constituição Federal de 1988, ao art.42 da
Constituição do Estado do Ceará de 1989, aos arts.48 e 48-A da Lei Complementar
n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Instruções Normativas do
TCM/CE, além de ser uma forma indireta de atender ao determinado pelo art.55,
§ 3° da Lei 8.666/93 combinado com art. 63 da Lei 4.320/64.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.082 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720177/2014-40
14
Desse modo, verifica-se que não se trata de presunções arbitrárias, mas sim de
informações oficiais cujo ônus em desqualifica-las caberia aos impugnantes.
Quanto à retenção dos tributos na fonte, destaque-se o exposto no item 8.6.2 -
RETENÇÃO IRRF do relato fiscal:
Os valores retidos a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, indicados nas
DIRF's das fontes pagadoras, não puderam ser considerados na ação fiscal, tendo
em vista que o serviço prestado pelo sujeito passivo não estão sujeitos a retenção
do referido imposto, conforme art. 52 da Lei 7.450/1985 e rol previsto no art.647,
§ 1o do Decreto 3.000/99. Desse modo descabe acolher a pretensão dos
autuados.
Desse modo não se acolhe o deduzido pelos autuados.
Após declaram os interessados que o diligente agente fiscal autuou a empresa
como se esta estivesse submetido a um regime de tributação normal, no ano de
2009, como qualquer outra empresa. No entanto, à época dos fatos geradores em
questão, a empresa se encontrava enquadrada no regime de tributação do
simples. Alegam que mesmo que a suposta renda auferida pela fiscalização fosse
verdadeira, ainda assim, a defendente continuaria se enquadrando na sistemática
do simples. Transcreva-se a alegação dos autuados:
De fato, caso a receita “omitida" fosse verdadeira, a empresa estaria enquadrada
no inciso II, do art. 2o da Lei 9.317/96:
“Art. 2° - Para fins do disposto nesta Lei. Considera-se:
II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que tenha auferido, no
anocalendário, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e
igual ou inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)
Pelo descrito acima, resta claro que à empresa cabe o direito, na elaboração dos
tributos por ventura devidos, de que se aplique a legislação contida na Lei
9.317/96, que institui a sistemática do simples. Devendo, por conseguinte, lhe
serem aplicadas as alíquotas do SIMPLES.
Destaque-se que o regime jurídico aplicável às empresas beneficiadas pelo
Simples Nacional consta da Lei Complementa 123/06, e não do diploma
supracitado, o qual já encontrava-se revogado no período fiscalizado. A empresa
autuada foi excluída do regime especial, com efeitos a partir do ano-calendário de
2007, conforme relatório fiscal (fl. 102):
4 - DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. O sujeito passivo foi excluído do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, com efeitos a
partir do ano-calendário 2007, conforme Ato Declaratório Executivo N° 004, de 23
de maio 2013 (Processo Administrativo 10315- 720.418/2013-70).
Logo, para os anos-calendário 2009, 2010 e 2011 o sujeito passivo estava sujeito
às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.082 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720177/2014-40
15
Não há que se falar, portanto, em tributação sob tal regime privilegiado.
Portanto, diante das razões colacionadas, nego provimento ao recurso, nessa parte.

4. Da multa
Com relação à multa aplicada, pelo que se extrai do relato fiscal, houve a devida
descrição das condutas e fundamentação legal adequada, como bem expresso pela decisão a quo:
Insurgem-se também contra a Multa aplicada, afirmando que o percentual de
150% (cento e cinquenta por cento) só deve ser aplicado quando houver a
chamada fraude fiscal, ou seja, quando ocorreu evidente intuito de fraude.
Defendem que a constatação da fraude, sendo decorrente de ação ou omissão
dolosa, exige que se prove a presença de elemento subjetivo na conduta do
contribuinte, de forma a demonstrar que este quis os resultados que o art. 72 da
Lei 4.502/64 elenca como caracterizador da fraude. Considerando que a autuação
foi baseada em presunção de receitas, é fácil observar que a caracterização de
fraude não pode ser aplicada no presente caso. A presunção legal, e somente a
legal, autoriza que se conclua pela omissão de receitas e não pelo “evidente
intuito de fraude”. Apontam ainda, como de aplicação obrigatória, a Súmula CARF
n° 14: “A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
Refutam também a multa agravada em 50%, alegando que não houve intimação
para apresentar qualquer esclarecimento ou documentos, pois somente houve o
conhecimento da fiscalização e autuação, quando de sua intimação do
lançamento.
É fato que a demonstração de dolo é imprescindível para imposição da multa
qualificada. Transcreva-se, portanto, excerto do relato fiscal, o qual demonstra
claramente o dolo dos interessados (g.n.):
Na presente ação fiscal foram detectadas condutas que demonstram o dolo do
sujeito passivo na omissão de receitas ao fisco federal e consequentemente na
sonegação tributária, conforme definição contida no art.71 da Lei no 4.502/64
combinado com os arts. 1°, incisos I e II, e 2o da Lei 8.317/90.
As falsas declarações prestadas pelo sujeito passivo à Receita Federal do Brasil -
RFB, através das declarações relacionadas no item 4 do presente relatório, quanto
as “RECEITAS” e aos “TRIBUTOS DEVIDOS”, em valores muito inferiores aos
efetivamente auferidos e devidos respectivamente, demonstram claramente a
intenção do sujeito passivo em descumprir obrigação tributária imposta por lei,
omitindo das autoridades fazendárias os fatos geradores ocorridos nos anos de
2009, 2010 e 2011, bem como os tributos devidos no período, e que deveriam ser
apurados e recolhidos pelo próprio sujeito passivo face a natureza de tributos
sujeito a lançamento por homologação, conforme art. 150 da Lei 5.172/1966.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.082 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720177/2014-40
16
Ficando caracterizada a omissão de receita de forma reiterada durante os Anos
calendário 2009, 2010 e 2011, e configurada conduta dolosa ao prestar
declarações falsas as autoridades fiscais no intuito de suprimir ou reduzir tributos
e contribuições devidos, impedindo o pleno conhecimento da ocorrência de todos
os fatos geradores praticados durante o citado período.
Cabe destacar, que além do não pagamentos dos encargos tributários, outro
benefício ilegítimo usufruído pelo sujeito passivo, foi a possibilidade de emissão
de diversas Certidões Negativas de Débitos - CND, sem a devida quitação dos
tributos devidos, no período objeto da ação fiscal, conforme extratos anexos ao
presente relatório.
O que permitiu que o sujeito passivo ostentasse, neste período, uma aparente
situação de regularidade fiscal, exigida pelo art.27, inciso IV, art.29, inciso III, e
art.55, inciso XIII, todos da Lei 8.666/93, mas que foi obtida mediante inserção de
informações inverídicas a respeito de “receitas” e “tributos devidos” nas
declarações encaminhadas ao fisco federal.
Também não foi apresentado a autoridade fiscal qualquer esclarecimento ou
documento solicitado no curso dos procedimentos n. ° 03.1.02.00-2013-00279-5 e
no 03.1.02.00-2012-00142-6, dentre estes os Arquivos Digitais referentes aos
anos-calendário de 2009, 2010 e 2011(SINCO Contábil e MANAD Folha de
Pagamento) contendo informações de natureza contábil, fiscal e previdenciária,
referentes aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, conforme
determinação do art.2o da Instrução Normativa SRF no 86/2001, nos formatos
definidos pelo Ato Declaratório Executivo COFIS no 15/2001, e do art.49 da
Instrução Normativa RFB 971/2009, nos formatos definidos pela Instrução
Normativa MPS/SRP no 12/2006 e pela Portaria INSS/DIREP no 42/2003.
A prática dolosa de sonegação tributária aliada ao não atendimento de intimação
para fornecer esclarecimentos e arquivos digitais, solicitados pela autoridade
fiscal em procedimento administrativo regularmente instaurado, justificam a
aplicação de multa de ofício no valor de 225% dos tributos apurados pela
fiscalização e não regularizados pelo contribuinte, com respaldo no art.44, inciso I,
§§ lo e 2o da Lei 9.430/96.
Quando o contribuinte age às claras, sem tentar ocultar a ocorrência do fato
gerador, não há intenção de fraudar nem gerar qualquer dano ao erário. Há
porém o dolo, quando o contribuinte se dá ao trabalho de estruturar seu negócio
com o objetivo de ocultar a real situação fática, o que lhe traria consequências
tributárias e assim o faz, justamente, para furtar-se do pagamento de tributo
devido.
Além de não recolher os tributos devidos, prestou declarações falsas, induzindo
ao erro a Fazenda Pública. Não fosse a ação fiscal, os fatos geradores não teriam
chegado ao conhecimento da administração. Há de se atentar que é
principalmente por meio dessas obrigações acessórias – declarações – que a
Administração se instrumentaliza cientificando-se do fato gerador dos tributos
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.082 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720177/2014-40
17
sujeitos a lançamento por homologação. É na omissão ou na prestação de
informações falsas que reside a fraude que justifica a qualificação da multa. Por
meio destas condutas o contribuinte se esconde na esperança de que o Fisco nada
descubra, não podendo assim exercer seu direito de constituir o crédito
tributário, acarretando consequentemente em prejuízos aos cofres públicos.
Quanto à multa agravada, destaque-se, outrossim, a obrigatoriedade imposta pela
lei a qualquer sujeito passivo, no tocante ao atendimento às intimações realizadas
pela autoridade fiscal. No caso tem tela, conforme relato fiscal, regularmente
intimada (conforme documentos constante das fls. 318/339), a interessada não se
preocupou em nenhum momento em atender as Intimações enviadas pela
autoridade, tampouco prestar quaisquer esclarecimentos, fato que levou à
autuação. Desse modo, por tratar-se de “dever” de colaboração, verifica-se má-fé
por parte do sujeito passivo ao não se comunicar devidamente com a Autoridade
Fazendária, especialmente quando intimado no curso dos trabalhos fiscais. A
prestação de informações à Autoridade Fazendária, quando requisitada, trata-se
de obrigação tributária acessória, imposta pela lei, e não de faculdade atribuída
aos contribuintes.
Contudo, acerca da aplicação da multa qualificada, esse Colegiado, em reiteradas
decisões, tem entendido pela redução do patamar de 150% para 100%, em razão da
retroatividade benigna da norma regente do tema, consoante o ilustre voto da Conselheira
Carmen Saraiva, constante do Acórdão n.o 1001-004.082 , o qual utilizo como razões de decidir:
Multa de Ofício Proporcional Qualificada
A Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício proporcional qualificada.
O Código Tributário Nacional prescreve:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: [...]
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.082 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720177/2014-40
18
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
A Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, determina:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
(...).
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação
inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da
multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade
benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário
Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato
não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Por conseguinte, cabe reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada
de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Portanto, em decorrência da retroatividade benigna, voto por reduzir a penalidade
aplicada de 150% para 100%.

5. Da decadência
Apesar de se tratar de prejudicial de mérito, considerando a inexistência de
decadência para o período pleiteado e a relação com os fundamentos adotados quando da
aplicação da multa, passo a análise da decadência.
Como se depreende da mesma constatação adotada para a qualificação da multa,
verifica-se que, diante do dolo, não se mostra possível a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, como
pretende o Recorrente. Assim, reitero o exposto na decisão de piso, nos termos seguintes:
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.082 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720177/2014-40
19
Em sequência, os interessados alegam que houve decadência do direito de lançar
tendo em vista a notificação do lançamento ter sido feita em agosto de 2014, o
que não abrangeria às quantias anteriores a este período. Acrescentam também
que, em razão da inexistência, como provado anteriormente, de fraude, dolo, ou
simulação, o lançamento relativo ao período de janeiro a junho de 2009 poderia
ser realizado até junho de 2014.
Mas como analisado em tópico anterior, verificou-se haver o dolo, em relação ao
período fiscalizado (2009 a 2011), o que deflagra o termo inicial da contagem do
prazo decadencial a partir do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter
sido efetuado, nos termos do art. 150, §4o c/c o art. 173 do CTN, verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. [...] § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será
ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo
sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação. [...] Art. 173. O direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extinguese após 5 (cinco) anos, contados: I - do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; [...]
Diante do exposto voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o
crédito tributário tal como foi constituído.
Portanto, não há decadência do período sob análise.

6. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em dar-lhe
provimento parcial para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para
100%, em razão da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 641
DF CARF MF
Original